Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734544-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLY LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os impetrados para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre os IDs 35644412, 35301874. No mesmo prazo, cumpra-se a parte final do despacho de ID 34501263. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator